Tribunal: CARF
Processo: 10148.001002/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.001002/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.768 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOÃO BATISTA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FALTA
DE PROVAS.
A impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que
se fundamentar e mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.001002/2009-41
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001002/2009-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/47), interposto contra o Acórdão 09-
36.678 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 37/40) que considerou, por unanimidade de votos, parcialmente
procedente a Impugnação do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 07/12) relativa a Omissão de Rendimentos do trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, com data
de lavratura 26/10/2009, Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, que apurou Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 486,12, sobre o qual incidem Multa de Ofício e
Juros de Mora, e Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 1.289,82, a sofrer incidência
de Multa e de Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RFA, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
..., motivou o lançamento ...;
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
..., no valor de RS 5.787.87, recebidos pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora
Projeção Engenharia Paulista de Obras Ltda., CNPJ 00.502.167/0001-50.
2) Compensação Indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte
..., no valor de RS 1.842.87. referente à fonte pagadora FACONSTRU CONSTRUÇÃO,
SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTIC. LTDA., CNPJ 01.367.170/0001-71.
... o interessado apresentou a impugnação de folha 01, solicitando a revisão da exigência
especificamente quanto à glosa do imposto retido na fonte, apresentado, para instrução
do pleito, os documentos de fls. 02/03, 07 e 11.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001002/2009-41

Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, consolidando-se administrativamente o correspondente
crédito tributário.
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA FONTE.
Comprovada, em parte, a retenção do imposto de renda retido na fonte, tal
valor deve ser considerado como dedução do imposto devido, na
declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parle
4. Tendo em vista a consideração de procedência parcial da impugnação do
contribuinte, faz-se necessária a apresentação dos seguintes excertos da Decisão de Piso, para
escorreita compreensão da lide administrativa:
Compensação indevida de imposto de Retida Rendo na Fonte
(...)
Verifica-se, conforme as consultas ora efetuadas aos sistemas informatizados da Receita
Federal, que a referida pessoa jurídica ainda não apresentou a Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, a fim de confirmar a retenção na fonte pleiteada pelo
interessado.
Por outro lado, o contribuinte comprova o vínculo empregatício com a referida pessoa
jurídica, no período de 01 de julho de 2005 a 31 de maio de 2007, conforme os registros
efetuados em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia fls. 02/03).
(...)
Para comprovar o imposto de renda retido na fonte o interessado apresenta o "Termo de
Rescisão do Contraio de Trabalho", de folha 11 (original), no qual se confirma a
retenção sofrida, no total de R$ 1.383,21 (R$ 128,21 + R$ 1.255,00). No referido
documento consta que o contribuinte recebeu verbas rescisórias no total de RS
10.267,19.
...
À vista do conjunto probatório do processo, deve ser restabelecido o imposto de renda
retido na fonte pleiteado pelo interessado em sua DAA/2008, no valor de R$ 1.383,21,
não podendo o contribuinte ser penalizado pelo fato de a sua fonte pagadora não ter
informado tal valor em Dirf, o que afronta claramente a legislação tributária.
Por oulro lado. permanece a glosa da parcela restante do imposto de renda retido na
fonte pleiteado, de R$ 459,66, porquanto não comprovado nesta fase.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
06/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 44/45), o ora Recorrente protocolou seu
Recurso em 04/04/2012 (protocolo de e-fl. 46), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- entende que foi apreciado até o momento apenas o Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho da FACONSTRU Const. Sinal. Adm. e Participações, e portanto apresenta
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001002/2009-41

neste momento os Recibos de Pagamento de Salários dos meses de janeiro a abril de 2007 (e-fls.
48/51) e o Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de imposto de Renda na Fonte do
Ano Calendário 2007 (e-fl. 52);
- aponta que de forma independente da atuação do empregador, no sentido de
recolhimento do devido imposto retido ou não, o fato é que o imposto de renda foi efetivamente
descontado de sua remuneração.
6. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. Pode-se ainda verificar que os argumentos preliminares cingem-se com os
meritórios e, desta forma, serão apreciados em conjunto.
10. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
11. Mas no presente caso, verifica-se que tais provas prestam-se a complementar
argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua preclusão
relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima apontado.
12. Tratam-se dos Recibos de Pagamento de Salário do período janeiro a abril de
2007 (e-fls. 48/51), e do Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte do Ano Calendário 2007 (e-fl. 52), todos emitidos pelo seu empregador
FACONSTRU Construção, Sinalização, Administração e Participações Ltda. .
13. Necessário apontar que no Processo Administrativo Fiscal, não deve ser
negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre,
com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-
se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
14. Constata-se que ao serem contabilizados os valores de IRRF de cada Recibo
de Pagamento ora apresentado (e-fls. 48/51), atinge-se a soma de R$ 459,54 (R$ 119,55 + R$
119,55 + R$ 110,22 + R$ 110,22), justamente o montante remanescente na lide apontado pela
DRJ em sua Decisão.
15. De bom alvitre então avaliar favoravelmente a forma como o interessado se
manifesta, apresentando neste momento a comprovação documental dos valores que foram
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001002/2009-41

retidos por seu empregador. E com o somatório dos valores retidos mensais, com os valores
indicados no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, avaliado pela Primeira Instância em
sua apreciação (e-fl. 13), verifica-se justamente o total de R$ 1.842,87, que fora apontado em
Notificação como Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 128,21 +
R$ 1.255,00 + R$ 459,54).
16. Tal montante está presente também no Comprovante de Rendimentos pagos e
de Retenção de imposto de Renda na Fonte do Ano Calendário 2007 (e-fl. 52), em seu quadro 3,
item 5, documento que plausivelmente foi utilizado pelo contribuinte para informação em sua
Declaração de Ajuste Anual Exercício 2008 (e-fl. 18).
17. Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143,
auto elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
18. Portanto, devem ser acatados todos os argumentos do interessado expostos e
comprovados materialmente em Recurso Voluntário, o que traz a possibilidade de provimento do
mesmo, torna a Notificação de Lançamento improcedente e reforma a Decisão a quo.
Dispositivo
19. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital